Tribunal: TJMT
Processo: 0027381-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027381-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IRIS CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 021.720.891-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INSTRUMENTO PARTICULAR

de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças

-
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO -
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS 20% O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – ART. 85, § 2o DO CPC -

PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao
instrumento particular de confissão de dívida
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no
artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é contado a partir da última utilização do crédito, objeto do contrato, sendo que o

contrato originário possuía como último vencimento a data de 15/12/2003. Assim, o
exequente teria até o ano de 2008 para distribuir ação de execução e, no caso concreto, a ação foi ajuizada somente em 2014, ou seja, quando já havia sido abarcada pela prescrição originária.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros, conforme disposto no§ 2o, art. 85 do CPC.

A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade, ainda mais
sem ter havido qualquer audiência, mormente, instrução processual, operando a extinção da execução pela ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027381-86.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: IRIS CAPILE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial
no
0027381-86.2014.811.0041, Código: 896644
,

ajuizada em face de

IRIS CAPILE DE OLIVEIRA
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Recorre a instituição financeira (id no 169848916) alegando que
em 17 de novembro de 1999, a recorrida ajuizou ajuizou ação de consignação em pagamento , sendo esta causa que interrompe a prescrição, tendo em vista que o devedor, por meio desta ação, pretende consignar em juízo o valor que entende devido, importando em ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC/02.

Aduz que e a referida ação ainda não foi encerrada com o devido trânsito em julgado, tendo em vista que se encontra pendente quanto a homologação dos cálculos devidos pelas partes, não havendo o trânsito em julgado da referida liquidação de sentença até o presente momento.

Afirma que com a interrupção do prazo prescricional o seu retorno só se iniciaria após último ato do processo para a interromper, conforme o parágrafo único do art. 202 do CC/02.

Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da sentença aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor excessivo, em razão da singeleza da matéria posta em juízo, tornando-se necessária à sua redução requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no id no 169848920 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada pelo executado
,
ora representado pela defensoria pública, a fim de declarar a prescrição da obrigação representativa do título apresentado pelo exeqüente
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
, com a extinção da demanda executiva, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
26/6/2014 (id no 169846341)
, tendo como título que a embasa um instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças no 0378606.4.01462,0004491.1, celebrado em
15/12/1988
,

registrado nas matrículas no 36.222 e 36.223.(Id no 169846341), ficando a executada inadimplente com a parcela vencida em 15/2/1999 até 15/12/2003, totalizando o valor de R$ 815.586,69.

Proferida decisão determinando a emenda a inicial em 20/08/2014, quando feito, foi proferida decisão inicial em 16/12/2015.

Não sendo localizada a executada, foi deferida a citação da mesma por edital, decisão de ID 62058419 – Pág. 133, tendo decorrido o prazo, conforme certidão de ID 62058422 – Pág. 2.

Sendo nomeado curador especial à executada, apresentou exceção de pré-executividade junto ao ID 79904872, arguindo ser a mesma pessoa de renome no Estado, a consequente nulidade da citação por edital, e a prescrição originária.

Na data de
08/03/2023
, sobreveio, então, a sentença, em que o Magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Pois bem.

No presente caso,
verifica-se que foi distribuída em
23/06/2014, a presente ação executiva hipotecária
, em razão do “suposto” inadimplemento da excipiente
do instrumento particular de compra e venda, mutuo pacto adjeto de hipoteca e outras avenças no 378.606-4, celebrado em 15/12/1988
, no valor financiado de Cz$ 20.700.663,59 (vinte milhões, setecentos mil e seiscentos e sessenta e três cruzados e cinquenta e nove centavos), no imóvel localizado no Edifício Saint James, no 3o andar, apartamento no 32, localizado na Rua das Orquídeas, no 105, bairro Miguel Sutil em Cuiabá-MT, para ser pagos em 180 (cento e oitenta) meses de Cz$ 304.165,49 (trezentos e quatro mil cento e sessenta e cinco cruzados e quarenta e nove centavos),
com a primeira prestação para o dia 15/01/1989 e a última para o dia 15/12/2003.

Desse modo, ao caso concreto aplica-se o prazo prescricional previsto no § 5o, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, qual seja, 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, a contar do vencimento da dívida, eis que o contrato é título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC).

Dispõe o artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil de 2002, vejamos:

“Art. 206. Prescreve: (...) § 5o. Em 5 (cinco) anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.
Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito. Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos”
(TJ-MT - AC: 00164877520198110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5o, I, DO CC – PRAZO DE 05 ANOS
- MONITÓRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória formalizada por instrumento particular de confissão de dívida é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC). Ajuizada a ação monitória fora do prazo quinquenal, gera a prescrição, razão pela qual, deve ser mantida a sentença”
(TJ-MT - AC: 00007807620158110051 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir da última utilização do crédito, objeto do contrato.

Nesse sentido, o contrato originário possuía como último vencimento a data de 15/12/2003.

Portanto,
o aqui exequente teria até o ano de 2008 para distribuir ação de execução e, no caso concreto, a ação foi ajuizada somente em 2014, ou seja, quando já havia sido abarcada pela prescrição originária.

Quando distribuída a ação em 2014, já havia ocorrido a prescrição do título em 2008.

Na verdade, nota-se que a ação de execução somente foi distribuída em 2014 pelo credor, ou seja, mais de 11 (onze) anos após o vencimento final da dívida.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito do exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC. 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

”APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante”
(TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Verbera-se que a citação é condição imprescindível para o regular desenvolvimento da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, se a citação for realizada dentro do prazo legal, porém isso não aconteceu no caso em pauta. Até porque, quando distribuída a ação em 2014, já havia ocorrido a prescrição do título em 2008.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”.
(RAI n. 0016181-29.2007.8.11.0041, 4a Câmara de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 26.04.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC”.
(RAC n. 0043960-17.2011.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 01.03.23)

Portanto, há de ser reconhecida a prescrição originária do títúlo.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, entendo com razão a apelante.

É notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Aliás, dispõe o art. 85, § 2o do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

.

No caso em tela, vejo que a matéria em questão, “
Ação d Execução”
, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência em 20% o valor da causa, ainda mais
sem ter havido qualquer audiência, mormente, instrução processual.

Com efeito, o magistrado deve fixar os honorários de forma equitativa, levando em consideração: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; conforme dispõe o art. 85, do CPC, mormente em seu §2o.

Portanto, levando-se em conta os parâmetros acima mencionados, entendo que a verba honorária arbitrada em primeiro grau se mostra desarrazoada, sendo necessária sua minoração, a fim de adequar ao valor da causa, o tempo de duração da demanda, a ausência de audiência de instrução e o tipo de ação, já que não guarda maiores complexidades.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por pelos Tribunais Pátrios, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para 15% o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO RESTRITIVA DECORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL - INFORMAÇÕES PÚBLICAS - REGULARIDADE -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS -
MINORAÇÃO
- POSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. Opondo-se especificadamente aos motivos da sentença, não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

3. A SERASA tem prerrogativa para alterar seu banco de dados independente de solicitação do credor, caso as informações incluídas provenham de fontes públicas.

4.
Nas causas em que há condenação, os
honorários
são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o respectivo quantum, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, assim como o tempo despendido para seu serviço, conforme determina o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

5.
Considerando o valor da causa, o tempo de duração da demanda, a ausência de realização de audiência de instrução e o tipo de ação, que não guarda maiores complexidades, a fixação dos
honorários

advocatícios
no mínimo legal é mais adequada aos parâmetros legais”.
(TJMG – RAC No 1.0000.21.144504-4/005 – 18a Vara Cível – DJ 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

(N.U 1028530-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE MINORAÇÃO1
. Os
honorários
devem ser arbitrados em valor fixo, de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço, devendo ser
minorados
, no caso, para guardar relação com a
baixa

complexidade
e valor da causa.

2. Recurso provido. (TJMG – RAC No 1.0071.13.0006790-5/001 – Des. Relator Rogério Coutinho- 8a Câmara Cível)

DUPLO APELO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. – DANO MORAL CONFIGURADO. – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), PARA 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO de 20% PARA 10% - AÇÃO DECLARATÓRIA SIMPLES, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS INICIALMENTE ARBITRADOS EM GRAU MÁXIMO - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in reipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.
O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2o, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. (
TJMT – RAC no
0003350-31.2016.8.11.0041 – Segunda Câmara de Direito Privado – Des Rel. Sebastião de Moraes Filho)

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
para tão somente reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 15% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023